Tribunal: STF
Processo: MS 40241
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por David Sérvulo Campos e outros, contra despacho do Presidente da República que negou seguimento ao Recurso Administrativo Hierárquico interposto contra decisão proferida no PAD nº 08280.000762/2015-11, o qual aplicou a penalidade de demissão ao 1.° Impetrante. Vide:



    “DESPACHO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 



    MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 



    Processo nº 08001.000547/2021-40. Recurso Administrativo Hierárquico interposto por DAVID SÉRVULO CAMPOS, no sentido de que seja reformada a penalidade de demissão que lhe foi imposta nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 08280.000762/2015-11, efetivada pela Portaria nº 432, de 5 de agosto de 2020, do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, publicada no Diário Oficial da União de 6 de agosto de 2020, Seção 2, página 22, submetido à decisão do Presidente da República, tendo em vista determinação do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Mandado de Segurança nº 27.286/DF (2021/0033381-6). Em face das informações, nego provimento. Em 19 de dezembro de 2024.” (eDoc 45)



    Sustenta o primeiro impetrante que:



    “A Autoridade coatora, com sua decisão ora combatida, violou o legítimo direito dos Autores à subsistência, na medida em que negou provimento a recurso administrativo que buscava anular pena de demissão aplicada ao 1º autor, mesmo havendo absolvição na esfera penal e por parte da Corregedoria Geral da PF, pelos mesmos fatos.



    O direito pleiteado neste Writ pertence ao patrimônio jurídico dos 2º e 3ª Autores, visto que a decisão administrativa também atinge sua esfera subjetiva, tendo legitimidade para figurarem no pólo ativo, nos termos do §3º do Artigo 1º [...]” (eDoc 1, p. 4)



    Narra que exerceu cargo de Delegado de Polícia Federal de 2004 até 05 de agosto de 2020, quando foi exonerado por meio da Portaria nº 432/2020 do Ministro da Justiça, por suposta violação ao artigo 43, incisos VIII e XLVIII, da Lei nº 4.878/65. (eDoc 1, p. 5).



    Afirma que “o 2º e a 3ª Autores são genitores do 1º Autor e nesta condição figuravam como seus dependentes econômicos e percebiam pensão alimentícia, fixada judicialmente, conforme comprova o último contra-cheque deste último”.



    Alega:



    “Em dezembro de 2020, após, portanto, a Portaria demissória, ao proferir sentença a i. juíza “absolveu” o Impetrante da imputação de “solicitar, exigir ou propor parceria para Sandra Ramos Mota e seu filho Samuel Ramos Mota.” 



    Embora a fundamentação da absolvição tenha sido a insuficiência de provas (Art. 386, VI, do CPP) e esta não vincular a administração pública, a r. decisão judicial está na mesma linha de entendimento da Corregedoria Geral da PF, ou seja: a ausência de motivo ou motivação do ato de demissão.” (eDoc 1, p. 9)



    Afirma que apresentou recurso contra decisão de exoneração, o qual foi indeferido pela autoridade coatora. 



    Reitera que a materialidade e a autoria dos delitos, bem como a consequente transgressão funcional, não se encontram comprovados nos autos do processo administrativo disciplinar que resultou em sua exoneração; uma vez que o parecer da Corregedoria Geral da Polícia Federal compreendeu que as transgressões disciplinares referidas na portaria de indiciamento não restaram comprovadas. A partir disso, defende que: 



    “O direito do 1º Impetrante ao devido processo legal administrativo e a observância dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade foram flagrantemente violados pela Decisão da Autoridade Coatora, extendo-se seus reflexos negativos à esfera jurídica dos 2º e 3ª Impetrantes” (eDoc 1, p. 12)



    Articula que a inobservância dos “princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência” pela Portaria nº 42/2020 “violou flagrantemente o direito líquido e certo dos Impetrante a ter seu pedido de Recurso Administrativo provido, para reverter a pena demissória e sua reintegração ao cargo de delegado de polícia federal”. (eDoc 1, p. 13) 



    Obtempera que o indeferimento do recurso administrativo demonstrou “flagrante ilegalidade e abuso de poder por parte da autoridade impetrada”. (eDoc 1, p. 18)



    Aduz:



    “Não há mais arbitrário do que a punição máxima imposta a um servidor que já fora absolvido na esfera criminal pelos mesmos fatos, sobretudo quando o próprio órgão correcional afirmou, antes da prolação da sentença criminal, não haver nenhuma prova no PAD capaz de fundamentar ou lastrear qualquer sanção disciplinar.



    [..]



    A independência entre as instâncias civil, penal e administrativa não pode justificar automática dupla punição de jurisdicionado ou administrado, com quebra da proporcionalidade, ou um conjunto de soluções contraditórias, sob pena de afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e á boa -fé objetiva que se exige permanentemente do Estado, com o que se fUlminaria, também, a segurança jurídica. A ideia de coerência e harmonia entre as instâncias é, hoje, um postulado global imanente à tutela dos direitos fundamentais, direitos indisponíveis.” (eDoc 1, p. 23)



    Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da Portaria nº 432/2020 e do Despacho 08001.000547/2021-40, a fim de que o 1° Impetrante seja, imediatamente, reintegrado ao cargo, “sem qualquer prejuízo financeiro e administrativo--funcional”. (eDoc 1, p. 26) No mérito, pleiteia a declaração de nulidade da Portarias nºs 432/2020, com a confirmação da decisão liminar, reintegração definitiva do Impetrado ao cargo, com todas as vantagens pessoais (tempo de serviço, aposentadoria) e pecuniárias (todas as vantagens não recebidas). (eDoc 1, p. 27)



    Ademais, requer, também, “a continuidade do pagamento das pensões alimentícias aos 2º e 3ª Impetrantes, descontadas sob o subsídio bruto do 1º Impetrante, nos mesmos moldes anteriores à pena de demissão desproporcional”. (eDoc 1, p. 27)



    É o relatório. 



    Decido.



    In casu, o ato apontado como coator - Despacho presidencial proferido nos autos do Processo nº 08001.000547/2021-40 - contém comando específico, voltado unicamente ao 1.° Impetrante, uma vez que negou provimento a Recurso Administrativo Hierárquico interposto a fim de reformar a penalidade de demissão a ele imputada no PAD nº 08280.000762/2015-11.



    Colaciona-se, por oportuno, a parte dispositiva do despacho presidencial ora impugnado:



    “Processo nº 08001.000547/2021-40. Recurso Administrativo Hierárquico interposto por DAVID SÉRVULO CAMPOS, no sentido de que seja reformada a penalidade de demissão que lhe foi imposta nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 08280.000762/2015-11, efetivada pela Portaria nº 432, de 5 de agosto de 2020, do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, publicada no Diário Oficial da União de 6 de agosto de 2020, Seção 2, página 22, submetido à decisão do Presidente da República, tendo em vista determinação do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Mandado de Segurança nº 27.286/DF (2021/0033381-6). Em face das informações, nego provimento. Em 19 de dezembro de 2024” (eDoc 45)



    Portanto, preliminarmente, conheço do mandado de segurança tão somente quanto ao 1.º impetrante, David Sérvulo Campos, uma vez que o ato apontado como coator foi dirigido unicamente a ele, sendo esse o único legitimado para figurar no polo ativo da presente impetração. 



    Reconheço a tempestividade da impetração, pois o mandado de segurança foi recebido em 4/4/2025, contra ato proferido em 19/12/2024.



    Ademais, admito a competência desta Suprema Corte para analisar o presente mandamus, pois, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente,



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Passo ao exame do mérito.



    Não se verifica, na espécie, direito líquido e certo a ser tutelado na via mandamental.



    Afasto a alegação de necessidade de haver condenação penal como condição à aplicação de penalidade administrativa ao autor, por se tratarem de instâncias distintas e independentes. 



    A propósito, esta Corte já assentou a independência entre as instâncias cível, penal e administrativa. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Ausência de obrigatoriedade de decisão judicial em processo de improbidade administrativa para aplicação da sanção de demissão. Sanção aplicada de acordo com a apuração dos fatos no âmbito do processo administrativo disciplinar. Impossibilidade de rediscussão de fatos e provas em sede de mandado de segurança. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da independência entre as instâncias cível, penal e administrativa, não havendo que se falar em violação dos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal pela aplicação de sanção administrativa por descumprimento de dever funcional fixada em processo disciplinar legitimamente instaurado antes de finalizado o processo cível ou penal em que apurados os mesmo fatos. Precedentes. 2. A análise da proporcionalidade da sanção aplicada, mediante rediscussão de fatos e provas produzidas no PAD, é incompatível com a via do mandado de segurança. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (RMS 28.919/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 12/2/15).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Independência das esferas penal e administrativa. Agravo regimental não provido. 1. Legitimidade da atuação do Ministro Relator ao julgar monocraticamente pedido ou recurso quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Independência entre as esferas penal e administrativa, salvo quando, na instância penal, se decida pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria, casos em que essas conclusões repercutem na seara administrativa. 3. “É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal (art. 5º, inc. LV, da Constituição da República)” (HC nº 91.207/RJ-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 21/9/07). 4. Agravo regimental não provido.”. (MS 26.988/DF-AgR-terceiro, de minha relatoria, Tribunal Pleno. DJe de 24/2/14).



    Por outro lado, não há se falar em nulidade em virtude do alegado cerceamento do direito de defesa, porquanto a absolvição do Impetrante na esfera penal por insuficiência probatória não vincula a autoridade impetrada no âmbito do Recurso Administrativo Hierárquico, ou a revisão de decisões anteriores, na linha dos precedentes supramencionados.



    Ademais, foram acostados nos autos não apenas o Recurso Administrativo do impetrante, o qual foi devidamente analisado e julgado (eDoc 9 e eDoc 45), não havendo prova inequívoca de cerceamento ao seu direito de ampla defesa.



    Não sendo possível evidenciar ilegalidade ou abuso de poder na condução do processo administrativo em desfavor do impetrante, que culminou em sua demissão, incabível a via estreita do mandado de segurança, o qual não comporta dilação probatória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 1. INTIMAÇÃO PARA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO PROCESSANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 2. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.784/1999. 3. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RMS 27544, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 17-10-2011).



    Recurso em Mandado de Segurança. Policial Rodoviário Federal. Demissão. Processo Administrativo Disciplinar. Validade: observância das garantias da ampla defesa e do contraditório. Inviabilidade do mandado de segurança para reexame de toda a matéria de fato e de provas. (RMS 24075 AgR, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 17-03-2006).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E PENAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte, são independentes as instâncias administrativa, cível e penal, excepcionando-se apenas as hipóteses em que é reconhecida, no âmbito penal, a negativa da autoria ou da materialidade do fato. Precedentes. 2. Inexiste violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando é oportunizada ao servidor a faculdade de participar de todo o Processo Administrativo Disciplinar do qual é parte, inclusive com a oportunidade de remarcar perícia médica solicitada. 3. Não se admite, na estreia via do mandado de segurança, a realização de dilação probatória. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (RMS 35469 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11-03-2019).



    Agravo regimental em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Processo Administrativo Disciplinar. 3. Pena de demissão. Inassiduidade habitual. Faltas injustificadas. 4. Ausência de direito líquido e certo. Inexistência de violação ao contraditório e à ampla defesa. Proporcionalidade da pena aplicada. 5. Impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. 6. Recurso ordinário a que se nega seguimento. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. 7. Agravo regimental não provido. (RMS 39192 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 24-11-2023)



    Pelo exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao presente mandado de segurança. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente